Tribunal: TCU
Processo: 006.562/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2879/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.562/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Santos de Souza Junior (XXX.454.612-XX); Alderlandia da Silva Maciel (XXX.413.642-XX); Camila Nogueira Lopes (XXX.653.232-XX); Cesar Arruda Meschiari (XXX.685.318-XX); Daysemuller da Silva Souza (XXX.078.272-XX); Marco Antonio Palacio Dantas (XXX.599.188-XX); Maura Bianca Barbary de Deus (XXX.936.882-XX); Max Vitor Kazutoshi Arabori (XXX.811.179-XX); Porfirio Ponciano de Oliveira Junior (XXX.780.902-XX); Sandy Honorato Rocha Mendonca (XXX.512.122-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.